Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-49.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014755-49.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE RODRIGUES THIEL SILVA - CPF: 876.442.741-20 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014755-49.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: CRISTIANE RODRIGUES THIEL SILVA.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. CEDÊNCIA POR PERÍODO SUPERIOR A 50% DA VIGÊNCIA. FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora da rede estadual de ensino, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), no valor de R$ 10.507,90. A decisão recorrida desconsiderou o argumento de que a servidora esteve cedida por período superior ao permitido para a concessão da gratificação, nos termos da legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), à luz da vedação imposta pelo art. 13 do Decreto Estadual no 984/2024, em razão de sua cedência ao Município de Rondonópolis por período superior a 50% da vigência da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) possui natureza propter laborem, sendo condicionada ao cumprimento de critérios e metas previamente definidos, não se incorporando à remuneração do servidor, conforme art. 10 do Decreto no 984/2024.

O art. 13 do mesmo decreto estabelece vedação expressa à percepção da GR por servidores cedidos, cooperados ou designados para outros órgãos ou entidades por período superior a 50% da vigência da gratificação.

O Estado de Mato Grosso demonstrou, por meio do Despacho no 11424/2024-CMO/SEDUC, que a servidora esteve cedida ao Município de Rondonópolis entre 22/01/2024 e 13/12/2024, período que excede 50% da vigência da GR, conforme art. 2o, parágrafo único, do Decreto no 984/2024.

A própria servidora, em e-mail constante dos autos, reconheceu ter estado cedida entre 08/02/2024 e 02/07/2024, intervalo que também se aproxima do limite máximo legal, não afastando a incidência da vedação normativa.

A servidora não apresentou prova robusta capaz de afastar o fato impeditivo demonstrado pelo Estado, tampouco comprovou o preenchimento integral dos requisitos legais exigidos para a concessão da gratificação.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que a cedência superior a 50% da vigência da gratificação inviabiliza o pagamento da verba, por configurar fato impeditivo nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e depende do cumprimento de requisitos objetivos previstos em regulamento.

O servidor cedido a outro órgão por período superior a 50% da vigência da gratificação não faz jus ao seu recebimento, conforme vedação expressa do art. 13 do Decreto no 984/2024.

Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao direito postulado, e, uma vez demonstrado, impõe-se a improcedência do pedido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Decreto Estadual no 984/2024, arts. 2o, parágrafo único, 10 e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1008667-67.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1016138-96.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25.04.2025, DJE 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por CRISTIANE RODRIGUES THIEL SILVA, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) no valor de R$ 10.507,90 (dez mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a sentença contém erro de julgamento ao desconsiderar o fato impeditivo apresentado na contestação. Sustenta que a defesa não foi genérica, mas objetiva e específica ao apontar que a servidora não fazia jus à gratificação pleiteada em virtude de seus vínculos no ano de 2023 não corresponderem à carga horária necessária, conforme exigido pelo Decreto no 256/2023 e pela orientação técnica no 002/2023.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se ao direito da recorrida ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) instituída pelo Decreto Estadual no 984/2024.

Adentrando ao mérito recursal, observo que a controvérsia cinge-se, essencialmente, à verificação do preenchimento, pela servidora recorrida, dos requisitos necessários à percepção da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pelo Decreto Estadual no 984, de 27 de agosto de 2024, que regulamenta o art. 60-A da Lei Complementar no 756/2023.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) caracteriza-se como verba de natureza propter laborem, condicionada ao cumprimento de critérios e metas individuais e coletivas previamente estabelecidos, não se incorporando aos vencimentos, remunerações, proventos ou pensões para nenhum efeito, conforme expressamente previsto no art. 10 do Decreto Estadual no 984/2024.

De acordo com o Decreto no 984/2024, a saber: "Art. 13 Os servidores cedidos, cooperados e/ou designados para outros órgãos ou entidades, em período superior a 50% da vigência que trata a GR, não farão jus ao recebimento da gratificação."

Trata-se de norma clara e objetiva, que estabelece vedação expressa ao recebimento da gratificação pelos servidores que se encontrem nas situações ali descritas, constituindo verdadeiro impedimento legal à percepção do benefício.

In casu, o cerne da questão reside em verificar se o Estado de Mato Grosso logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à incidência da vedação contida no art. 13 do Decreto no 984/2024.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, ao contrário do que consignou o Juízo a quo, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa específica e fundamentada, apontando precisamente a incidência da vedação legal, qual seja, o fato de a servidora ter estado cedida ao Município de Rondonópolis em período superior a 50% da vigência da gratificação.

Com efeito, consta dos autos o Despacho no 11424/2024-CMO/SEDUC (ID 324969859), que comprova a autorização de cooperação técnica da servidora com o Município de Rondonópolis, na modalidade REDIMENSIONAMENTO, com vigência de 22/01/2024 a 13/12/2024, período que, inequivocamente, supera o percentual de 50% da vigência da gratificação, que, conforme o art. 2o, parágrafo único, do Decreto no 984/2024, compreende o intervalo de 22/01/2024 a 10/12/2024.

Ademais, a própria servidora reconhece sua condição de cedida ao Município de Rondonópolis, conforme se depreende do e-mail por ela enviado à Coordenadoria de Monitoramento de Pessoal (ID 324969860), no qual afirma: "Estou ciente do que determina o artigo 13. Porém, a minha cedência de fato ocorreu apenas a partir da data de 08/02/2024 e foi até o dia 02/07/2024."

Ainda que se considerasse o período de cedência alegado pela própria servidora (08/02/2024 a 02/07/2024), e não aquele constante do documento oficial (22/01/2024 a 13/12/2024), ainda assim restariam aproximadamente 5 meses de cedência, o que, em um período total de vigência da gratificação de aproximadamente 10,5 meses (22/01/2024 a 10/12/2024), representaria percentual próximo a 50%, demandando comprovação mais robusta por parte da servidora para afastar a incidência da vedação legal.

Impende destacar que a informação oficial da SEDUC, órgão gestor da carreira da servidora e responsável pela avaliação de desempenho, constitui documento hábil a comprovar a incidência da vedação legal, sendo suficiente para caracterizar o fato impeditivo do direito pleiteado.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que o Estado de Mato Grosso desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar de forma específica e fundamentada a incidência da vedação contida no art. 13 do Decreto no 984/2024.

Por outro lado, a parte autora, ora recorrida, não produziu prova capaz de infirmar a informação oficial da SEDUC, limitando-se a juntar aos autos documentos que, embora demonstrem seus afastamentos justificados por licença-prêmio por assiduidade, não afastam a incidência da vedação legal quanto ao período de cedência ao Município de Rondonópolis.

Outrossim, observa-se que a servidora esteve em licença-prêmio por assiduidade nos meses de julho a outubro de 2024, conforme registros de ponto (IDs 324969853, 324969854, 324969855, 324969856, 324969857 e 324969858), o que, embora não constitua impedimento ao recebimento da gratificação, conforme ressalva contida no parágrafo único do art. 12 do Decreto no 984/2024, não afasta a incidência da vedação específica relativa à cedência.

Nesse contexto, considerando que a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) possui natureza propter laborem, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos, e tendo o Estado de Mato Grosso comprovado fato impeditivo do direito da autora, especificamente quanto à incidência da vedação contida no art. 13 do Decreto no 984/2024, impõe-se a reforma da sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ad argumentandum tantum, ainda que se considerasse insuficiente a prova produzida pelo Estado de Mato Grosso quanto ao fato impeditivo, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão autoral, porquanto incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que não há nos autos prova inequívoca do preenchimento de todos os requisitos necessários à percepção da gratificação pleiteada.

Nesse sentido,
in verbis
:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. REGIME DE COLABORAÇÃO. PERÍODO SUPERIOR A 50% DOS DIAS ÚTEIS DO ANO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de professora da rede estadual de ensino, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor de R$ 10.043,88. A sentença se fundamentou na previsão legal da gratificação e na ausência de pagamento pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, considerando que esteve em regime de colaboração para outra entidade durante mais de 50% dos dias úteis do ano de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto Estadual n.o 256/2023, vigente à época dos fatos, bem como o Decreto n.o 984/2024, estabelecem que servidores cedidos, cooperados ou designados para outros órgãos ou entidades por período superior a 50% dos dias úteis do ano não fazem jus ao recebimento da gratificação.

4. O Ofício n.o 28707/2024/CMP/SEDUC, juntado aos autos e não impugnado especificamente pela recorrida, comprova que a servidora esteve em regime de colaboração para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra entre 18/01/2023 e 20/12/2023, correspondendo a mais de 50% dos dias úteis do ano.

5
. A norma aplicável impede a concessão da gratificação à recorrida, pois a regra expressa dos decretos regulamentadores exclui da percepção da verba os servidores que não tenham cumprido o período mínimo de exercício na unidade escolar.

6. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso provido. (N.U 1008667-67.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO.
ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido de CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor máximo de R$ 10.043,88, com fundamento no art. 60-A da LC no 50/98 (com redação da LC no 756/2023) e no Decreto no 256/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da pontuação da servidora pelo Estado de Mato Grosso inviabiliza a negativa do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto no 256/2023, tais como assiduidade, formação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar.

4.
Incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo insuficiente a simples alegação genérica de não preenchimento dos requisitos sem a apresentação de documentos comprobatórios.

5. A ausência de apresentação de documentos que atestem a apuração da pontuação da servidora inviabiliza a negativa do direito à gratificação, mas não autoriza, automaticamente, o pagamento do valor máximo sem prévia reavaliação administrativa com respeito ao contraditório e aos critérios objetivos fixados em regulamento.

6. A adequada solução da controvérsia demanda a determinação de reanálise administrativa do desempenho da autora para eventual implantação da gratificação proporcional à pontuação aferida ou motivação expressa da negativa, nos termos do Decreto no 256/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas aferidas por critérios objetivos previstos em regulamento
.

2. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento, mas não autoriza a condenação direta ao valor máximo sem reavaliação administrativa específica.(N.U 1016138- 96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025